Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-86.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012527-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 852.804.881-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), CRISTIANO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 852.804.881-00 (PACIENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS EMILIANO DE ORIAS - CPF: 706.873.241-06 (VÍTIMA), P. A. L. R. - CPF: 105.971.991-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, “CAPUT”, C/C. O INCISO VI DO ART. 40, AMBOS DA LEI 11.343/06 – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – FALTADE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PACIENTE QUE EM TESE UTILIZAVA MENORES DE IDADE PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE DROGAS ENTRE AS CIDADES –
SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – RICOS DE REITERAÇÃO DELITIVA –

EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS

–
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da renitência criminosa do agente, tendo em vista o paciente possuir ações penais em andamento, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Cristiano de Araújo Cabral
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 23 de setembro de 2018, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas, e após teve sua prisão homologa e convertida em prisão preventiva.

Aduz que não existem elementos concretos que comprovam a prática do crime, tampouco estão presentes os requisitos que autorizem a prisão preventiva (art. 312, do CPP),

Expõe que na abordagem o paciente estava com mais 05 (cinco) pessoas dentro do veículo, e após realizarem as buscas no automóvel, nada foi encontrado, somente na delegacia que o entorpecente foi apresentado, e mesmo alegando ser usuário, os policiais relataram que a droga era de propriedade do beneficiário, e que o mesmo estava comercializando.

Explicita que caso haja condenação, caberá a redução da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, possibilitando a substituição por penas restritivas de direito.

Argumenta que a quantidade de droga apreendida não é grande, bem como o paciente é primário e sem antecedentes.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente. (Id. 46276495)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, sendo solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 32099990). As informações foram juntadas aos autos (Id. 46999982 e 47540954)).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pelo desprovimento, assim
sintetizando: (Id. 50572950)

Sumário
: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas – Inconformismo –

Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC –

Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) –

Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – A primariedade e todos os demais predicados alegados na inicial, não são condições que, isoladamente, justifiquem o relaxamento da cautelar – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação do writ.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiano de Araújo Cabral
, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Argumenta o impetrante, negativa de autoria, falta de fundamentação para a prisão preventiva, e que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto a negativa de autoria, esta pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

No caso dos autos, no entanto, as provas colacionadas, não comprovam, de forma indubitável, que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a alegada ausência de fundamentação, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 46999982)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Doutor Rui Ramos Ribeiro

Cumprimentando Vossa Excelência e toda a equipe de assessores, auxiliares, servidores e estagiários, pelos relevantes serviços prestados junto à Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, venho, por meio deste, prestar as informações requeridas no bojo do Habeas Corpus Criminal nº 1012527-86.2020.8.11.0000, que teve como impetrante Deusiano Ferreira dos Santos e paciente Cristiano de Araujo Cabral
(autos de nº 1000248- 25.2020.8.11.0079 em trâmite nesta Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
).

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito (
A.P.F.D. nº 111.3.2020.6448
) de
Cristiano de Araújo Cabral
(
flagrado cometendo, em tese, os delitos tipificados nos artigos 33, “caput” da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90
).

O ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
03 de maio de 2020
(ID
31725511
), após parecer ministerial neste sentido (ID
31723146
) e da defesa em sentido diverso (ID
31753826
).

Em síntese, entendeu a juíza plantonista na ocasião que:
a)
“O crime mais grave que ora é imputado ao flagrado impinge pena superior 04 (quatro) anos, logo atenta ao disposto no artigo 313, inciso I do CPP, admite-se a decretação da prisão”;
b)
“(..) recaí sobre o autuado, a prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, e como é de se observar, pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria do crime, bem como a materialidade, razão pela qual a prisão preventiva se mostra plausível para garantia da ordem pública”;
c)
“ (..) verifica-se, in concreto, ameaça à ordem pública na libertação do Indiciado, pois o crime em comento ... fomenta a atividade criminosa organizada, dando lhe suporte financeiro para vilipêndio à ordem pública, evidenciando a necessidade da segregação cautelar, pois ação/conduta como esta potencializa e culmina na prática de outros tipos crimes (roubo, furto, lesão corporal...);
d)
“(..) o flagrado possui outra ação penal em curso na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, por crime afeto ao sistema nacional de armas (código 60423) e vias de fato (código 63238), demonstrando ser contumaz violador da lei penal”;
e)
“(..) infere-se pelo laudo de constatação provisória de droga, que os exames realizados resultaram como positivos para a presença de substância entorpecente, análogos a maconha e pasta base de cocaína”;
f)
“(..) é justificada em casos como os apresentados nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, existe a real possibilidade da liberdade do Indiciado causar maior ofensa à ordem pública, com a possibilidade de reiteração criminosa; e
g)
“(..) pelo cotejo das oitivas colhidas, demonstra-se pelo menos por ora, que o flagrado usou-se de menores para transportar porções de drogas para outra cidade, realidade esta muito usual neste meio, onde pessoas maiores de idade, visando saírem ilesas de responsabilização, corrompem crianças e adolescentes para tal fim”.

Posteriormente, no dia
04 de maio de 2020
, sobreveio pela defesa constituída por aquele pedido de revogação da prisão preventiva dele (ID
31753826
).

Em linhas gerais, narrou a defesa que
(i)
Cristiano é usuário de drogas (há anos) e não traficante;
(ii)
que o dinheiro apreendido naquela ocasião é fruto de serviços prestados em sua oficina mecânica;
(ii)
que não estão presentes o fumus boni juris et periculum in mora e o periculum libertatis, “tendo em vista que o mesmo encontra-se preso desde 15/04/2017, e que sua liberdade não haverá prejuízo para a instrução processual e muito menos para garantia da ordem pública”;
(iii)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois a “Ordem Pública não será ameaçada, muito menos a Ordem Econômica, não há vendo também quaisquer risco de atrapalhar as investigações ou mesmo indicio que estará em lugar incerto e não sabido, pois bem não deve prevalecer, tendo em vista que o requerente possui endereço certo e sabido”; e
(iv)
que “DESDE JÁ SE COMPROMETE A COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE TODAS AS VEZES QUE FOR INTIMADO PARA ATOS DO INQUÉRITO E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E PARA O JULGAMENTO; SE COMPROMETE A NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE, OU AUSENTAR-SE POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS DE SUA RESIDÊNCIA SEM COMUNICAR AQUELA AUTORIDADE O LUGAR ONDE SERÁ ENCONTRADO; OUTROSSIM, COMPROMETER-SE-Á A NÃO PRATICAR OUTRA INFRAÇÃO PENAL, POIS, SE A PRATICAR, TERÁ REVOGADO O BENEFÍCIO, COM O SEU CONSEQUENTE RECOLHIMENTO À PRISÃO, DO QUE ESTÁ CIENTE”. Nesse sentido, pugnou pela concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, pela substituição daquela medida por outras diversas da prisão.

Juntou documentos.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo indeferimento daquele pedido no dia
10 de maio de 2020
(
ID 31978971
).

Em linhas gerais, alegou
(a)
que não há alteração fática que justifique a revogação pretendida;
(b)
que é notória a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis;
(c)
que a existência de endereço fixo e bons antecedentes não descaracteriza a necessidade da prisão, dada a gravidade do delito imputado àquele;
(d)
que as medidas cautelares não seriam suficientes para resguardar a ordem pública; e
(e)
que não há elementos apontando para a possibilidade de substituição daquele medida por prisão domiciliar.

No dia
13 de maio de 2020
, em consonância com aquele parecer ministerial este juízo
INDEFERIU
o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. A esse propósito, insta transcrever os fundamentos daquele decisium:

“
Inicialmente, cumpre esclarecer ao nobre advogado que o custodiado por ele assistido está preso desde o dia 02 de maio de 2020 e não 15 de abril de 2017
. Não obstante a isso, além de não dar imunidade àquele já que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (
TJ-MT - APR: 00031002420188110042 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2019
),
é certo que aquele Exame Toxicológico anexado ao pedido de revogação já não tem mais validade
(
Data Validade: 31/03/2019
).

Concernente à conversão da prisão em flagrante em preventiva (
ID 31725511
), não se vislumbra fato novo ou modificação dos fatos que dê ensejo à alteração dos pressupostos da prisão preventiva, subsistindo, ainda, os fundamentos explanados naquela ocasião.

Como se sabe, a prisão cautelar é aquela decretada no curso das investigações ou da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, cujo fito é assegurar a eficácia da persecução penal em qualquer de suas fases.

Cabe frisar que, como toda e qualquer medida cautelar na seara penal, a prisão preventiva está condicionada à presença conjunta de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do acusado – periculum in libertatis, os quais, no caso em comento, foram demonstrados quando daquela conversão e, ainda, estão sujeitos à cláusula “rebus sic stantibus”.

Lado outro, sabe-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não garante, de “per si”, a concessão do benefício ora pleiteado. A respeito do assunto, os tribunais pátrios têm decidido que “
a primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória
”. (RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461).

Ademais, analisando-se a decisão de ID
31725511
, observa-se que foram apontados os fundamentos exigíveis pela legislação processual pátria e pela jurisprudência do STJ e STF para conversão daquela prisão flagrante em preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública.

(...)

Desse modo, nota-se que aquela decisão apontou de forma satisfatória os requisitos para conversão daquela prisão em preventiva para garantia da ordem pública.

Deixo, outrossim, por ser inoportuno ao momento processual, de adentrar ao mérito da tese de que a autoridade policial teria autuado o acusado por “suposição de estar praticando como incurso nas penas do artigo 33 da lei n° 11.343/06, e art. 244-B da lei 8.069/90, sendo que para a caracterização desses delito mister se faz o enquadramento em uma das condutas estabelecidas nos citados artigo
”.

Portanto, mantenho a prisão preventiva, reiterando os fundamentos da decisão de
ID 31725511
, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade dos delitos. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Outrossim, não há elementos que demonstrem que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para reinserir o requerente ao meio social, restando apenas a custódia preventiva como meio de coibir a reiteração de condutas delituosas para acautelar a sociedade.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial e "estando as coisas assim como estão" (rebus sic stantibus), resguardada eventual e posterior alteração fática, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar formulado ao
ID 31753826
.”

No dia
03 de junho de 2020
, aportou neste juízo o Inquérito Policial inerente ao A.P.F.D. nº 111.3.2020.6448. No dia
04 de junho de 2020
, o inquérito em comento foi distribuído sob o número 0000487-46.2020.8.11.0079 (Código nº 69589). Certificou-se que aquele foi enviado por meio eletrônico ao Ministério Público no dia
10 de junho de 2020
.

Por fim, informo que se aguarda eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (ao qual, de acordo com o “caput” do art. 54 da Lei 11.343/06, tem até o dia 20 de junho de 2020 para fazê-lo);
oportunidade em que será ordenada a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
.

Inexistindo outras considerações a serem feitas, apresento votos de elevada estima e coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.”

Informações complementares: (Id. 47540954)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Doutor Rui Ramos Ribeiro

Cumprimentando Vossa Excelência e toda a equipe de assessores, auxiliares, servidores e estagiários, pelos relevantes serviços prestados junto à Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, venho, por meio deste, prestar as informações complementares requeridas no bojo do Habeas Corpus Criminal nº 1012527-86.2020.8.11.0000, que teve como impetrante Deusiano Ferreira dos Santos e paciente
Cristiano de Araújo Cabral
(
autos de nº 1000248-25.2020.8.11.0079 em trâmite nesta Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
).

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito (
A.P.F.D. nº 111.3.2020.6448
) de
Cristiano de Araújo Cabral
.

Conforme informado anteriormente, o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva
pela juíza em plantão regionalizado
no dia
03 de maio de 2020
(
ID 31725511
), após parecer ministerial neste sentido (
ID 31723146
) e da defesa em sentido diverso (
ID 31753826
).

Entendeu a juíza plantonista na ocasião que:
a)

“O crime mais grave que ora é imputado ao flagrado impinge pena superior 04 (quatro) anos, logo atenta ao disposto no artigo 313, inciso I do CPP,
admite-se a decretação da prisão
”
;
b)
“(..) recaí sobre o autuado, a prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, e como é de se observar, pelos elementos probatórios apresentados nos autos,
há indícios suficientes da autoria do crime, bem como a materialidade
, razão pela qual a prisão preventiva se mostra plausível para garantia da ordem pública”;
c)
“ (..)
verifica-se,
in concreto
, ameaça à ordem pública na libertação do Indiciado, pois o crime em comento ...
fomenta a atividade criminosa organizada
, dando lhe suporte financeiro para vilipêndio à ordem pública, evidenciando a necessidade da segregação cautelar, pois ação/conduta como esta potencializa e culmina na prática de outros tipos crimes (roubo, furto, lesão corporal...)
; d) “(..)
o flagrado possui outra ação penal em curso na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, por crime afeto ao sistema nacional de armas (código 60423) e vias de fato (código 63238), demonstrando ser contumaz violador da lei penal”;

e)
“(..) infere-se pelo laudo de constatação provisória de droga, que os exames realizados
resultaram como positivos para a presença de substância entorpecente, análogos a maconha e pasta base de cocaína
”; f) “(..) é justificada em casos como os apresentados nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, existe a real possibilidade da liberdade do Indiciado causar maior ofensa à ordem pública,
com a possibilidade de reiteração criminosa
; e
g)
“(..) pelo cotejo das oitivas colhidas, demonstra-se pelo menos por ora, que
o flagrado usouse de menores para transportar porções de drogas para outra cidade, realidade esta muito usual neste meio, onde pessoas maiores de idade, visando saírem ilesas de responsabilização, corrompem crianças e adolescentes para tal fim
”.

Foi informado de igual modo que no dia
13 de maio de 2020
, em consonância com aquele parecer ministerial, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente.
Na oportunidade transcreveu-se os fundamentos daquele decisium
.

Observa-se daquela decisão atacada que,
diferentemente do que narrou a defesa na ocasião
, o ora paciente
está preso desde o dia 02 de maio de 2020 e não 15 de abril de 2017
. Ainda, ressaltou-se que
a condição de usuário aventada pela defesa não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas
(
TJ-MT - APR: 00031002420188110042 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2019
) e que “
a primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória
” (
RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461
), bem como que
o risco de reiteração delitiva obsta a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.
Evidenciou-se por meio daquela decisão, também, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva exarada em sede de plantão regionalizado
observou
os fundamentos exigíveis pela legislação processual pátria e pela jurisprudência do STJ e STF
. Isso porque consignou-se que o crime de tráfico de drogas é
(i)
punido com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
,
(ii)

fomenta a atividade criminosa organizada, (iii) sua prática envolveu ou visou atingir menor de idade, e que o (iv) “risco de reiteração delitiva do beneficiário” Cristiano é demonstrado pelo fato de ele responder a outras ações penais nesta comarca pelo crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(Cód. nº 60423 – em cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontradas à época na residência dele 01 (uma) espingarda calibre .22, nº de série 7869; 01 (uma) espingarda calibre .28, marca Amadeo Rossi S.A, nº de série S 875867; 01 (uma) carabina calibre .44 W C, marca 'Winchesters”, modelo 1892, bem como 04 (quatro) cartuchos cal. 28, marca CBC e 08 (oito) munições, calibre 22, marca CBC, intactas),
e pela contravenção penal Vias de fato e pelo delito de Ameaça praticados em âmbito familiar (Cód. nº 63238)
.

Não obstante a isso, insta mencionar que a tese da defesa de que em eventual condenação será supostamente reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
encontra barreira neste Egrégio Tribunal de Justiça
; porquanto “possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”
[
Enunciado Orientativo n. 52, Turma de Câmaras Criminais Reunidas] (TJ-MT - APR: 00141270420188110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2020).

Por fim, vale ressaltar que após aquelas informações,
foi apresentada denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, c.c. o inciso VI do art. 40, ambos da Lei 11.343/06 (
autos de nº 1000384- 22.2020.8.11.0079
).

Nesta data, 23 de junho de 2020, em atenção ao que dispõe o art. 55 da Lei 11.343/06, ordenou-se a
notificação pessoal de Cristiano de Araújo Cabral
.

Inexistindo outras considerações a serem feitas, apresento votos de elevada estima e coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, após constatar que estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública, em razão da gravidade dos crimes imputados, tendo em vista que o paciente supostamente teria se utilizado de pessoas menores de idade para transportar drogas para outras cidades, fomentando assim uma suposta atividade criminosa organizada.

Assim, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam o antecedente do autuado, visto que
o paciente
possui outra ação penal em curso na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, por crime ao sistema nacional de armas (código 60423) e vias de fato (código 63238).

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiano de Araújo Cabral
, e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020